Tribunal: TJMT
Processo: 0039494-72.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039494-72.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabilidade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEIDE PATRICIA PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 002.213.871-45 (APELANTE), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (APELADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (APELANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), LEIDE PATRICIA PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 002.213.871-45 (APELADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR COMISSIONADO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – GRAVIDEZ – NECESSIDADE – DIREITO RESGUARDADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO DE PERCEPÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS – POSSIBILIDADE – ARTIGO 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SERVIDOR QUE POSSUI O DIREITO DO RECEBIMENTO DE 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – RECEBIMENTO DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO QUE, EM REGRA, SE COADUNA APENAS COM TRABALHADORES CELETISTAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO Nº 810 – RE Nº 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DA INFLAÇÃO ATÉ 30-6-2009 – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) APÓS – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A estabilidade em razão da gravidez não é benefício exclusivo das servidoras efetivas, ou empregadas regidas pela CLT, na realidade é garantia à disposição de todas as trabalhadoras, consoante o que é regulado no artigo 10, II,
b
, da ADCT.

Os servidores públicos, ainda que ocupantes de cargo em comissão, fazem jus ao recebimento das verbas estipuladas no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, pois este direito é assegurado a todos os trabalhadores.

O servidor comissionado não tem direito de recebimento do FGTS, em razão de que este benefício, em regra, é exclusivo para os trabalhadores celetistas.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE nº 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema nº 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar os índices oficiais de inflação, até 30-6-2009, momento em que incidirá o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pela
Prefeitura Municipal de Cuiabá
, e Recurso Adesivo de Apelação, interposto por
Leide Patricia Purificação de Souza
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelante adesiva, acolheu parcialmente os pedidos, a reconhecer a estabilidade da referida, em razão de sua gravidez, bem como condenar a municipalidade no pagamento de valores proporcionais do 13º salário, férias e o terço constitucional.

Condenou, ainda, o Município no pagamento de honorários advocatícios, contudo estipulou que esta fixação deve ocorrer no momento da liquidação da Sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, além de condicionar o pagamento das verbas à correção monetária, esta que incidiria por meio do IPCA, e acrescido dos juros moratórios, com base no percentual da caderneta de poupança.

O Município de Cuiabá, então, em síntese, afirma que a Recorrida não faz jus à estabilidade, eis que esta garantia, consoante o entendimento hodierno, aplicado pelos Tribunais pátrios, afastou a possibilidade.

Aduz, ainda, que, em razão do vínculo comissionado existente, a servidora não faz jus ao recebimento de quaisquer verbas rescisórias, em face de seu cargo ser de livre nomeação e exoneração.

Por fim, então, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que este se amolde à pretensão recursal.

A Recorrente, adesiva, por outro lado, apenas pugna pelo recebimento do FGTS, eis que não ocupava nenhum cargo de chefia, o que faz com que seu direito seja de simples visualização e constatação.

Dessa maneira, requer a reforma da Sentença, a fim de que seja estendido o direito do recebimento do FGTS.

A servidora, no ID nº 5009107, apresenta contrarrazões à Apelação, sendo que o Município de Cuiabá apresenta a sua defesa no ID nº 5009110.

A Procuradoria-Geral de Justiça no ID nº 5110981, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 7 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020